Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719502-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: DESIRÉE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES, JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE INADIMPLIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, formulado sob alegação de novação e de quitação da dívida na forma estabelecida em plano de recuperação, diante da constatação de falta de comprovação do cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se houve a quitação da dívida em execução, de acordo com a novação operada pela decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual está habilitado o crédito em execução, caso fosse comprovada a realização do pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, seria imperativa a extinção da execução individual movida pela recorrida. 4. Ocorre que a agravante não comprovou o pagamento integral do débito estabelecido na novação derivada da homologação do plano de recuperação judicial, além de ter confessado nos autos de origem que cumpriu a obrigação apenas parcialmente, tratando-se de constatação que sequer foi combatida em suas razões recursais. 5. A alegação de que teria dado cumprimento ao plano de recuperação judicial, subscrevendo ações em nome dos agravados, representa argumento dissociado do objeto do cumprimento de sentença originário, que prossegue para execução de valores devidos à primeira agravada, sobre os quais pesa confessa inadimplência e cujo pagamento não foi estabelecido no plano recuperacional pela subscrição de ações. 6. Considerando que já transcorreu mais de dois anos desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, não tendo a agravante comprovado o adimplemento integral do crédito em execução, deve ser mantida a decisão recorrida, pois o prosseguimento das execuções individuais ou eventual pedido de convolação da recuperação judicial em falência, são medidas asseguradas aos credores que não tiverem seu crédito satisfeito no processo recuperacional, conforme disposto no art. 61 c/c art. 62 da Lei 11.101/05. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: Constatado o inadimplemento parcial da obrigação assumida pela empresa executada em plano de recuperação judicial, é inviável a extinção da execução individual movida em seu desfavor. V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: Arts. 61 e art. 62 da Lei 11.101/05. STJ: AgInt no AgInt no REsp n. 1.838.670/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020. A parte recorrente alega violação aos artigos 59, §1o, da Lei 11.101/2005, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito perseguido nos autos originários foi integralmente pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual defende a extinção da execução da dívida perseguida pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, e 924, inciso III, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "no caso dos autos, a agravante não comprovou o pagamento do débito em execução, na forma em que estabelecida pela novação derivada da homologação do plano de recuperação judicial, e essa constatação, que fundamentou a decisão agravada, sequer foi combatida em suas razões recursais. Com efeito, as razões recursais sustentam a agravante teria dado cumprimento ao plano de recuperação judicial, subscrevendo ações em nome dos agravados. Contudo, trata-se de argumento dissociado do objeto do cumprimento de sentença originário, que prossegue nos autos de origem para execução de valores devidos à primeira agravada, cujo pagamento não foi estabelecido no plano de recuperação judicial pela subscrição de ações. (...) Nesse contexto, considerando que já transcorreu mais de dois anos desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, não tendo a agravante comprovado o adimplemento integral do crédito em execução, e não tendo sequer impugnado tal constatação no agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão recorrida, pois o prosseguimento da execuções individuais ou eventual pedido de convolação da recuperação judicial em falência, são medidas asseguradas aos credores que não tiverem sua obrigação satisfeita no processo recuperacional” (ID 74274081). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025